Tribunal: STF
Processo: ARE 1476891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    O acórdão recorrido foi assim ementado (e-Doc. 18):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ATIVIDADE ECONÔMICA. GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 



    A cobrança de taxa decorre do exercício do poder de polícia ou do uso, efetivo ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis. 



    O efetivo exercício do poder de polícia, a justificar a cobrança da taxa, é demostrado pela existência de órgão administrativo apto a realizar a fiscalização. 



    O Município pode instituir taxas relativas à fiscalização e funcionamento de empresas, cujo pagamento deve ser efetuado pelo interessado. 



    A fiscalização exercida pelo Município, em exercício do poder de polícia, sobre a localização de estabelecimentos é fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento. 



    A instituição da Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento pelo efetivo exercício do poder de polícia municipal obedece aos parâmetros constitucionais e legais, de modo que sua cobrança é regular”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 22).



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos arts. 21, XII, b; 22, IV; 145, II e § 2º; 150, IV; e 170, VI, da Constituição Federal (e-Doc. 26).



    A parte recorrente se insurge contra a cobrança da Taxa de Licença de Atividade Econômica instituída pelo Município de Santa Luzia/PB, haja vista a desproporção dos valores lançados em decorrência da utilização de base de cálculo que não condiz com os custos da Administração Municipal no exercício do poder de polícia.



    Defende que 



    “(...) ao contrário do exposto na Sentença e no acórdão recorridos, as Taxas veiculadas com a finalidade de financiar o Poder de Polícia devem guardar estrita consonância com os gastos despendidos pela Administração Tributária na fiscalização das atividades abarcadas pela tributação.” (e-Doc. 26, fl. 12)



    Aduz, ainda, que “(...) pela própria finalidade a que se destinam as Taxas, a contraprestação se torna elemento inerente ao recolhimento desse tributo, ante seu caráter de referebilidade”.



    Entende que o Tribunal de Origem confundiu impostos com taxas e que os valores cobrados para fiscalizar cada equipamento são exorbitantes. Diz que a Suprema Corte tem julgados indicando não ser possível a cobrança de taxas apenas com base na atividade exercida pelo contribuinte.



    Defende que a tributação questionada tem efeito confiscatório.



    Assevera, por fim, que 



    “(...) a taxa criada para fiscalizar a geração de energia eólica no Município de Santa Luzia em valores tão elevados e destoante o custo da fiscalização, tem o condão de afetar a atividade de geração de energia na localidade, tornando a operação mercantil inviável e desconexa da realidade nacional, criando uma ilha de regulamentação, o que infringe a Constituição Federal.”



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia consignando que:



    “Nesse diapasão, o que se extrai dos autos é que o valor cobrado a título de Taxa de Fiscalização e Funcionamento está em consonância com a legislação municipal. 



    De outra parte, as apelantes não se desincumbiram de comprovar a exorbitância dos valores cobrados pelo Fisco Municipal, o que era ônus seu (CPC, art. 373, I). Ao contrário, instadas a especificarem provas, informaram não pretender produzir novas provas, e requereram o ‘julgamento antecipado da lide’ (id. 3326754).



    Por este motivo, não rende acolhida a pretensão de fazer incidir ao caso a conclusão da ADI nº 5480/RJ (conforme petição de id. 7856068). 



    Isso porque na ADI mencionada, o STF destacou que ‘A base de cálculo indicada pelo art. 4º da Lei 7.182/2015 – barril de petróleo extraído ou unidade equivalente de gás a ser recolhida – não guarda congruência com os custos das atividades de fiscalização exercidas pelo órgão ambiental estadual, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA/RJ). Desproporcionalidade reconhecida. Nesse sentido: ADI 6211-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2019, acórdão pendente de publicação; e ADI 5374-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão monocrática, DJe de 17/12/2018’. 



    Na presente hipótese, a base de cálculo da taxa não é a energia gerada, circunstância que poderia fazer incidir a tese da ADI mencionada, mas, ao contrário, está relacionada a equipamentos ou conjunto de instalações (conforme art. 51 acima transcrito). 



    Neste aspecto, como bem asseverado na r. sentença, destaco os fundamentos utilizados pelo magistrado para bem decidir, conforme transcrição:



    ‘Também, não constato que o valor da taxa anual fixada pelo Município de Santa Luzia/PB seja exorbitante, desproporcional, bem como não condiz com os custos da Administração Municipal para o exercício do poder de fiscalização. 



    O fato de que a Secretaria de Gestão do Município responsável por exercer a fiscalização cobrar a taxa e conceder o respectivo Alvará de Licença ter realizado despesa com pessoal no mês de fevereiro/2018, no valor de R$ 57.152,88 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), não dever servir como parâmetro para aferição da proporcionalidade do valor do tributo instituído e posto em debate jurídico. Vê-se que referidas despesas com pessoal diz respeito apenas ao mês de fevereiro/2018. E os demais meses do ano? O poder de polícia consiste em fiscalização constante, e as despesas são inúmeras, além de pessoal com deslocamento de servidores até a área onde está instalado o parque eólico das autoras, há ainda despesas inerentes à Administração Pública e seu funcionamento estrutural. 



    Mais uma vez os autores não lograram êxito em provar o fato constitutivo do seu direito, já que não apresentaram prova concreta de que os gastos do município com o exercício do poder fiscalizatório e outros inerentes aos procedimentos administrativos de fiscalização estejam muito aquém do valor cobrado pelo tributo. 



    Em nenhum momento restou demonstrado pelos autores que o município demandado tenha fixado o valor do tributo em razão do faturamento das empresas ou relacionado à capacidade econômica do contribuinte. Prova sobre essa alegação não foi garimpada para a fronteira dos autos. 



    Ora, pela legislação editada pelo município, o valor cobrado é compatível com o custo do serviço prestado correspondente ao exercício do poder de polícia, levando-se em conta o grande porte do empreendimento e a complexidade do exercício do poder de polícia de fiscalização. Daí por que, o valor cobrado não se mostra desproporcional nem tampouco fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade; ao contrário, traduz um maior custo na atividade fiscalizatória municipal’. 



    Diante do contexto, não se vislumbra vício na cobrança da Taxa do exercício de 2018, objeto dos autos” (grifo nosso).



    Como visto, para divergir dos entendimentos adotados no acórdão recorrido e acolher as alegações da parte recorrente, como as de que o dimensionamento da taxa não está em harmonia com o custo da atividade subjacente e de que essa tributação afeta significativamente os custos de geração de energia elétrica, seria necessário o reexame do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Tributário Nacional e Lei Municipal nº 796/15) e do conjunto fático-probatório acostados aos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.366.257/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/22).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e do acervo probatório dos autos, entendeu que a base de cálculo guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos elementos probatórios colacionados. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. A gravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.364.949/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/4/22 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente